Tribunal: STF
Processo: RE 1289315
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Ação de Revisão de Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Manifesta defasagem constatada pela sentença. Adequada aplicação no disposto no § 7º, I do art. 4º da C.F.. Sentença que não decide pelo regime da antiga paridade. Equívoco do recurso. Desprovimento do 1º recurso. Não conhecimento do 2º”. (e-Doc 2, p. 24).
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. (e-Doc 4, p. 4).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 47/05.
    Alega-se que o acórdão recorrido violou a regra do artigo 3° da EC 47/05, eis que aplicou regra de transição sem que tenham sido preenchidos os requisitos ali presentes. 
    Aduz que, como o ex-servidor não se aposentou pela regra transitória prevista no art. 3° da EC n° 47/05, o critério de revisão de pensões assegurado no parágrafo único da aludida emenda não pode ser estendido à parte recorrida.
    Após juízo negativo de retratação em relação ao tema de fundo (eDoc. 7, 14), subiram os autos a esta Corte.
    Decido.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na ápoca do óbito do instituidor. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.
    1. A pensão especial por morte de excombatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.
    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de excombatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).
    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396), firmou a orientação de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade. Veja a ementa do acórdão desse julgamento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”. (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/8/15).
    No voto condutor, o Ministro Relator assim explicitou a matéria:
    “Como bem destacado, caberá a esta Corte definir se a pensão por morte de ex-servidores, aposentados antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003, mas falecidos após a sua promulgação, deve ou não corresponder à integralidade dos proventos de aposentadoria do instituidor.
    (...)
    Como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à ‘paridade’ - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98.
    O texto atual prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real.
    Dessa forma, se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade.
    Isso porque, assim como a aposentadoria se rege pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção, a pensão igualmente regula-se pela lei vigente por ocasião do falecimento do segurado instituidor. Tudo isso em observância ao princípio tempus regit actum.
    (...)
    Assim, falecido o servidor público após 19/12/2003, data da publicação da EC 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional.
    Há, contudo, uma exceção a essa regra, que foi trazida pela EC 47/2005, a chamada ‘PEC paralela’ no processo de reforma da previdência. Dita Emenda Constitucional garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados.
    (...)
    Como se nota, a inserção, por meio da EC 47/2005, re regra excepcionalíssima de extensão da garantia da paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do seu art. 3º, reforça a tese de que, para os servidores que não estão abrangidos por essas regras a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, do Texto Constitucional”.
    Pelo novo regime, como regra geral, não há o direito à paridade, como havia no regime anterior, subsistindo tão-só o direito ao reajuste, nos termos definidos pela lei, sendo certo, igualmente, que essas novas disposições aplicam-se, também, aos casos em que o servidor estava em atividade na data do óbito, como no caso dos autos. 
    A respeito, as lições doutrinárias do eminente Ministro Alexandre de Moraes: 
    “O benefício da pensão por morte seja na hipótese de o servidor falecido estar em atividade na data do óbito, seja na hipótese de estar aposentado na data do óbito, deverá ter assegurado seu reajustamento para preservar-lhe, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei, deixando, pois de existir a paridade” (Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 370). 
    A sentença, mantida pelo acórdão atacado, julgou procedente o pedido inicial para determinar a revisão do benefício da parte autora “ajustando-se o valor recebido para que seja igual ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, conforme documento de fls. 74, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, que para o ano de 2015 está fixado em R$4.663,75 (quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos), nos termos da Portaria Interministerial MPS/MF n° 13/2015, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite”.
    Como visto, a Corte de origem ao determinar o recálculo da pensão com base no valor que o servidor, falecido no ano de 2009, receberia, se vivo fosse, no ano de 2015, terminou por aplicar a regra da paridade sem que houvesse efetiva comprovação de que o instituidor da pensão estava enquadrado na regra de transição presente no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, pelo que violou o entendimento firmado no julgamento do acórdão paradigmático da repercussão geral anteriormente indicado. 
    Anote-se que, somente quando o servidor tenha preenchidos os requisitos instituídos pela EC nº 47/05 é possível a revisão do benefício de acordo com a integralidade da remuneração que o servidor receberia se vivo estivesse, sendo certo, também, que a revisão do benefício de pensão por morte deve observar apenas os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da atual redação do art. 40, § 8º, da Constituição. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1.120.111 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 12/09/2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 1.173.643/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 16/5/19).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário desta Corte no RE nº 603.580/RJ, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente